Tribunal: CARF
Processo: 15922.000488/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000488/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
VITO VICENTE GAPIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000488/2009-97
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000488/2009-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 2.070,00 correspondente à Dedução Indevida de Incentivo, a glosa de R$ 51.610,00
correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 11.509,30, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 701,80.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que não concorda com a glosa do
valor total das despesas médicas, uma vez que os recibos apresentados são de profissionais
idôneos que ofereceram tais receitas por serviços prestados para devida tributação e a falta de
endereço nos respectivos recibos não justifica tais glosas. A falta de endereços nos recibos não
pode ser motivo de glosa das despesas uma vez que é praxe nesse pais profissionais da área
médica fornecerem recibos simples com numero do CPF e CRM "LEI DE USOS E
COSTUMES.
Quanto a glosa de valores deduzidos a titulo de incentivo por falta de previsão,
discorda da forma como a Receita trata desse tema, pois todos os Recibos são de entidade
declarada de utilidade pública federal e consequentemente entidades sérias e que está anexando
mais uma vez o recibos de comprovação, tornando a glosa sem efeito. Requer, diante do exposto,
o cancelamento da notificação.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> primeiramente que a impugnação é parcial ; transferência do Crédito
Tributário para outro Processo - no 15922.000932/200974, atendendo ao que dispõe o § 1o do
art. 21 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
=> quanto à dedução com incentivo, para ter direito à dedução, o Impugnante, ao
fazer doações, deve se ater às regras previstas na legislação. A autoridade fiscal está adstrita ao
princípio da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor
público, obrigando-o a cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, agiu com acerto a autoridade
fiscal, glosando a dedução de incentivo, uma vez constatado o descumprimento das disposições
legais pelo Impugnante.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000488/2009-97

=> quanto às despesas médicas, o contribuinte apresenta impugnação alegando
que não concorda com a glosa do valor total das despesas médicas, uma vez que o recibos
apresentados são de profissionais idôneos que ofereceram tais receitas por serviços prestados
para devida tributação e a falta de endereço nos respectivos recibos não justifica tais glosas.
Também alega que a falta de endereços nos recibos não pode ser motivo de glosa
das despesas uma vez que é praxe nesse país profissionais da área médica fornecerem recibos
simples com numero do CPF e CRM.
Ocorre que, além de deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
os recibos apresentados não atendiam aos requisitos exigidos pela Lei 9.250/95. Cabe destacar
que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas médicas pleiteadas na
declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos pela legislação do imposto de
renda, uma vez que analogamente à legislação que concede isenções, a matéria relativa à redução
de base de cálculo de tributos deve ser interpretada literalmente.
Não houve apresentação de documentos comprobatórios do efetivo pagamento
das despesas médicas glosadas, nos termos acima expostos, devendo-se manter o lançamento nos
termos em que efetuado. Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi
lavrada observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não
foram suficientes para elidir o lançamento, vota a DRJ pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada e pela manutenção do crédito tributário constituído.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Saliente-se, de pronto, que a despesa com incentivo não foi objeto de
contestação, razão pela qual se torna incontroversa tal material e passa a ser exigível o credito
tributário decorrente.
Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de saques, que comprovasse o
efetivo desembolso pela contribuinte, o efetivo pagamento.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000488/2009-97

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000488/2009-97

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000488/2009-97

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital